Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603565-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603565-98.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDNEIA MARIA DA SILVA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDNEIA MARIA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EDNEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736834
08/10/2023
11:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.609

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603565-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDNEIA MARIA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: EDNEIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO
DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, incide a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, determinando que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43736834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Edneia Maria Da Silva,
filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 66 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.385,00, referentes à
recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43620306).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43633607), apontando as seguintes irregularidades:
a) realização de gastos com recursos do FEFC, no montante de R$ 1.029,15, sem a
devida constituição do fundo de caixa; e b) inconsistências em despesas eleitorais
custeadas com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 129,15.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora juntou documentos (ID
43654005).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão da extrapolação do limite para formação de fundo de caixa, bem como
opinou pelo recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43736834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Realização de gastos com recursos do FEFC, no montante de R$
1.029,15, sem a devida constituição do fundo de caixa:

O parecer técnico identificou "a formação de FUNDO DE CAIXA na conta de
campanha aberta para a movimentação de recursos públicos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, em 03 (três) operações de débitos a seguir
relacionadas, todas com a própria candidata como contraparte, identificada pelo CPF e
NOME, com valores divergentes dos lançamentos das despesas eleitorais registradas
nesta prestação de contas eleitoral", infringindo o que dispõe os artigos 39 e 40, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O setor técnico consignou, ainda, que "o Demonstrativo de FUNDO DE
CAIXA constou como 'SEM MOVIMENTAÇÃO' (id. 43278868)", como se vê:

Num. 43736834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

A Resolução nº 23.607/2019, do TSE, assim dispõe quanto ao tema:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
Num. 43736834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

por infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Frise-se que, consoante registro da movimentação financeira constante do
extrato bancário, houve o pagamento de 3 cheques, no montante de R$ 1.029,15, dos
quais consta como contraparte a própria candidata, senão vejamos:

Num. 43736834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora declarou que os valores
apontados foram devidamente declarados na prestação de contas, conforme verifica-se
da manifestação contida do ID 43654004, tendo apresentado tabela descritiva das
despesas ora em análise, como se vê:

Em que pese a manifestação apresentada pela candidata na tentativa de
justificar os gastos realizados com recursos do FEFC, remanesce, no entanto, a
irregularidade alusiva à falta de trânsito dos pagamentos pela conta bancária, uma vez
que os gastos foram todos realizados em espécie, sem a devida constituição do fundo de
caixa para tanto.

A regra prevê que candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 4.385), no caso R$ 87,70, na forma do
artigo 39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019, do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de Fundo de Caixa configura irregularidade que viola
Num. 43736834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023)

Contudo, considerando o valor absoluto da irregularidade, no montante de
1.029,15 (abaixo de R$ 1.064,10), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE AFASTADA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL RECEBIDA E
DECLARADA APENAS NA RETIFICADORA. OMISSÃO SANADA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE PERCENTUALMENTE PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização,
o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.

3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de imóvel deve atender aos requisitos
da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.

4. Realizada a comprovação da propriedade do bem cedido de forma tempestiva, a
Num. 43736834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

irregularidade deve ser afastada.

5. A omissão nas contas finais de doação estimável recebida da agremiação partidária,
devidamente declarada nas contas retificadoras, afasta a irregularidade inicialmente
apontada.

6. A utilização do fundo de caixa em limite superior ao definido em resolução
configura irregularidade passível de aposição de ressalvas se de pequena monta.

7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de
justificativa, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando não impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má-fé do
prestador.8. Contas aprovadas, com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 16/12/2022)

Diante da realização irregular de despesas no montante de R$ 1.029,15 e,
considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Deste modo, tendo em vista que a irregularidade perfaz o montante de
1.029,15, suficiente a aposição de ressalva no ponto. Contudo, a falha será analisada em
conjunto com as demais.

b) Inconsistências nas despesas realizadas com recursos oriundos do
FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor
de R$ 129,15, em afronta aos artigos 35, VII, 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece:
Num. 43736834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, "c", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

b.1) Na espécie, houve o registro na presente prestação de contas de gastos
realizados com atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 990,00, com
a contratada VICTORIA GONÇALVES BRAGA (ID 43620281):

Num. 43736834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

No entanto, verifica-se que a prestadora juntou aos autos um contrato de
prestação de panfletagem no valor de R$ 900,00, como bem se observa (ID 43620299):

Do contrato, extrai-se que o pagamento seria realizado em parte por meio de
transferência bancária (R$ 700,00) e em parte em espécie (R$ 200,00), tendo sido
identificado no extrato bancário eletrônico da conta FEFC dois cheques sacados pela
prestadora para custear os serviços contratados, conforme se vê:

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora manifestou-se (ID 43654004)
afirmando que "No tocante a diferença de R$ 90,00 (noventa reais) pago à Victoria
Gonçalves Braga pela atividade de militância e mobilização de rua, a Prestadora
considerou o valor de R$ 10,00 (dez reais) ao dia para lanche, além do valor de R$
100,00 (cem reais) por dia trabalhado, conforme contrato de ID. 43620299 (fls. 01)."
Num. 43736834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

Percebe-se do contrato apresentado que, de fato, firmou-se a prestação de
serviços pelo período de 9 dias, porém inexiste qualquer menção quanto ao pagamento
de lanche.

Assim, não existe documento capaz justificar a divergência de R$ 90,00 entre
o que consta do contrato apresentado (R$ 900,00) e o que foi registrado na prestação de
contas (R$ 990,00).

b.2) O setor técnico, ainda, consignou em seu parecer a "ausência de
documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente, além de recibo, comprovante de
pagamento ou equivalente, assim como de vínculo à campanha eleitoral" quanto à
despesa registrada no valor de R$ 39,15, relativa a serviços de transporte ou
deslocamento (ID 43620281), a saber:

Identificou-se, por meio do extrato eletrônico, o pagamento de cheque
bancário do montante de R$ 39,15, no qual consta como contraparte a própria candidata:

Verifica-se que a prestadora limitou-se a juntar aos autos uma declaração de
próprio punho, por meio da qual pretende justificar a despesa realizada (ID 43620300):

Num. 43736834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

A declaração apresentada pela prestadora é insuficiente à comprovação do
gasto, mormente porque desacompanhada de documento fiscal, contrato do serviço
prestado ou equivalente capaz de confirmar a despesa.

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis que justifiquem as
divergências apontadas, tais como nota fiscal ou contrato de prestação de serviços, não
há como vincular a verba pública destinada aos supostos prestadores de serviço ao
efetivo trabalho eventualmente por eles prestado à campanha, de modo que carece de
comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

Nesse sentido, é entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
Num. 43736834 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 - O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores
substanciais e apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das
contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.

2 - Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a aquisição de objeto que
não possui patente finalidade eleitoral e quando não são colacionados elementos
explicativos que demonstrem a necessidade do produto para a campanha do realizador da
despesa.

3 - Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

4 - Configura conduta em desacordo com a norma quando o candidato contrata e paga a
despesa de propaganda eleitoral conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis
aos candidatos donatários.

5 - A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência das contas, tais
como omissões na prestação de contas parcial, não são superadas pela mera apresentação
das informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.

6 - Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das contas e não se trata de valor diminuto.
Precedentes.

7 - Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas
eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
Num. 43736834 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos estimáveis em
dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a
utilização de recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (menos de 10% do total de recursos recebidos), revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato constitua fundo
de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos
gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à análise dos documentos
fiscais que comprovem ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não ultrapasse o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Não tendo sido comprovada a correta utilização do montante de R$ 129,15
(R$ 90,00 + R$ 39,15), deve, portanto, ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Contudo, tratando-se de valores já
constantes da irregularidade tratada na letra "a" (ausência de fundo de caixa), deixa-se de
determinar seu recolhimento, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

Vê-se que a irregularidade representa apenas 2,94 % do total de recursos
Num. 43736834 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

movimentados na campanha (R$ 4.385,00) e, embora não comprometa, isoladamente, a
análise e a fiscalização das contas, deve ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades.

Em conclusão, as irregularidades analisadas na presente prestação de
contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.158,30 (R$ 1.029,15 + R$ 129,15), o que
representa cerca de 26,41% do total de recursos movimentados na campanha (R$
4.385,00) e, deste modo, diante do valor absoluto (acima de R$ 1.064,10) e do percentual
elevado, a desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Edneia Maria Da Silva,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo partido Democracia Cristã - DC,
nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 1.158,30 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603565-98.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 EDNEIA MARIA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: EDNEIA MARIA DA SILVA - Advogadas
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO
Num. 43736834 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736834 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811061299300000042695800
Número do documento: 23100811061299300000042695800
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:01:52